Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720799-53.2020.8.07.0001 APELANTE: EDVARDES FERNANDES LARANJEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id 43351681. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR